Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não há que se falar na existência de vícios no acórdão que aprecia, de forma clara e coerente, as questões deduzidas no apelo, reconhecendo a ocorrência da litispendência, impondo a extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V, do CPC.

3. A ausência dos vícios apontados evidencia a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados.